Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ART.1022, III, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado opostos pela ré e recorrente em que requer a correção de erro material, a fim de ser afastada a condenação dos honorários advocatícios e das custas processuais, tendo em vista que a autora recorrida não está assistida por procurador.
2. Assiste parcial razão ao embargante, porquanto se vislumbra a existência do erro material apontado no acórdão embargado, em relação a condenação em honorários advocatícios.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com apoio no art. 1022, III, CPC, para retificar o dispositivo, a fim de corrigir o erro material, onde se lê “condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação”, leia-se “condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões”.
4. Mantem-se, no mais, os demais termos do acórdão.
5. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.